Tribunal: TJPA
Processo: 0003965-62.2013.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003965-62.2013.8.14.0002

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDENI VASCONCELOS DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. PREVISÃO LEGAL ESTADUAL POR REMISSÃO AO ESTATUTO. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, condenando o ente público ao pagamento de férias proporcionais e décimo terceiro salário proporcional a servidora contratada temporariamente, com correção monetária pelo IPCA-E, juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se servidor público contratado temporariamente pelo Estado do Pará faz jus ao recebimento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário proporcional; (ii) estabelecer se a Lei Complementar estadual nº 07/1991, ao remeter ao Estatuto dos Funcionários Públicos, constitui previsão legal apta a atender a tese firmada pelo STF no Tema 551 da repercussão geral; e (iii) determinar a adequação dos critérios de atualização monetária, juros moratórios e do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal submete-se ao regime jurídico-administrativo, sendo devido o pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando houver previsão legal ou contratual expressa, conforme tese fixada pelo STF no Tema 551.

A Lei Complementar estadual nº 07/1991 estabelece que aos servidores temporários aplicam-se, no que for compatível, os direitos e deveres previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado do Pará, o qual assegura expressamente férias anuais com acréscimo de um terço, indenização proporcional do período incompleto e décimo terceiro salário proporcional.

A técnica legislativa de remissão normativa supre a ausência de menção expressa, no diploma da contratação temporária, às verbas de férias e décimo terceiro salário, atendendo ao requisito de previsão legal exigido pelo Supremo Tribunal Federal.

O deferimento das parcelas de forma proporcional revela compatibilidade com a natureza transitória do vínculo, não configurando extensão automática de direitos, mas aplicação do regime estatutário nos limites temporalmente ajustados ao contrato.

Os critérios de correção monetária pelo IPCA-E e de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança mostram-se compatíveis com a orientação consolidada dos tribunais superiores para condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% observa os limites previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil e não evidencia desproporção ou violação aos critérios legais, inexistindo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária de servidor público não gera, automaticamente, direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, salvo quando houver previsão legal ou contratual expressa ou desvirtuamento do vínculo.

A lei estadual que rege a contratação temporária e remete, no que for compatível, ao Estatuto dos Funcionários Públicos constitui previsão legal suficiente para assegurar o pagamento proporcional de férias e décimo terceiro salário.

Mantêm-se os critérios de atualização monetária e juros moratórios fixados segundo a orientação dos tribunais superiores, bem como os honorários advocatícios arbitrados dentro dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 85, §2º, e 487, I; Lei Complementar estadual nº 07/1991; Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado do Pará.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.066.677/MG (Tema 551 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020; STF, RE 775.801 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 02.12.2016; STF, ARE 897.969 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05.11.2015; STF, ARE 681.356 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17.09.2012; STF, ARE 649.393 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14.12.2011.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pelo Exma.
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por CLAUDENI VASCONCELOS DE MORAES, com o objetivo de reformar decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o ente público ao pagamento de férias proporcionais e décimo terceiro salário proporcional, acrescidos de correção monetária, juros e honorários advocatícios.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de férias proporcionais e 13º salário proporcional relativos ao período trabalhado pela autora, determinando que os valores fossem atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros nos moldes da caderneta de poupança, a contar da citação, bem como fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, inicialmente, a regularidade formal e a tempestividade do recurso, destacando que a intimação da sentença ocorreu em 27/10/2022, sendo o apelo protocolado dentro do prazo legal, bem como a regular habilitação do subscritor, comprovada por termo de posse.

No mérito, o apelante alega, em síntese, a ausência de direito da apelada ao recebimento das verbas deferidas em sentença, afirmando que a relação jurídica entre as partes foi regida pela Lei Complementar Estadual nº 07/1991, diploma que não prevê o pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional nem de décimo terceiro salário aos servidores contratados temporariamente.

Em suas razões, o Estado argumenta que, por se tratar de contratação temporária, regida pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, não há falar em verbas rescisórias típicas do regime celetista, sobretudo porque não se cuida de dispensa imotivada. Sustenta que o pagamento das parcelas deferidas pelo Juízo a quo carece de respaldo legal, razão pela qual a sentença deve ser integralmente reformada.

Para reforçar sua tese, o recorrente invoca o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677/MG, submetido à sistemática da repercussão geral, no qual restou assentado que o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, sendo imprescindível previsão legal ou contratual expressa, ou, ainda, a comprovação de desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações.

Nesse contexto, destaca que, no âmbito do Estado do Pará, a Lei Complementar nº 07/1991 apenas assegura ao contratado temporário o direito ao salário equivalente ao vencimento do cargo correspondente, inexistindo qualquer previsão legal quanto ao pagamento das verbas reconhecidas na sentença recorrida, o que afastaria a incidência das exceções fixadas pelo STF.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, o apelante requer a redefinição dos critérios de atualização do quantum debeatur, sustentando que, para o período anterior à Lei nº 11.960/2009, devem incidir correção monetária pelo INPC e juros de 0,5% ao mês, e, para o período posterior, os índices aplicáveis à remuneração da caderneta de poupança, conforme a legislação de regência.

Ainda de forma subsidiária, o Estado do Pará insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios em 15%, alegando que o percentual foi estabelecido sem fundamentação concreta e em desconformidade com os critérios previstos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Argumenta que a demanda não apresentou complexidade, não houve fase instrutória e que a parte autora foi parcialmente sucumbente, motivo pelo qual pugna pela redução dos honorários para o patamar mínimo legal de 10%.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, ou, subsidiariamente, a adequação dos critérios de atualização monetária e a redução dos honorários advocatícios.

Aberto o contraditório, a parte Apelada apresentou
Contrarrazões
(ID 13190827), sustentando que a Sentença recorrida deve prevalecer pelos seus próprios fundamentos, por estar plenamente amparada tanto nos princípios da razão e do direito.

Disse que o Recurso interposto não enfrenta nem se contrapõe aos fundamentos da decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a Sentença a quo, pelo que pugnou pelo desprovimento do Apelo interposto.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – Id. 14789675

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo instrumento.

II – Mérito

A insurgência do ESTADO DO PARÁ estrutura-se, no ponto nodal, sobre a afirmação de inexistência de previsão legal para pagamento de férias (com terço) e 13º salário a servidor contratado temporariamente, invocando, para tanto, a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal no RE 1.066.677 (Tema 551), segundo a qual tais parcelas não decorrem automaticamente do vínculo temporário, dependendo de previsão legal/contratual expressa ou de desvirtuamento caracterizado por sucessivas renovações e prorrogações.

A premissa, todavia, não conduz à reforma pretendida no caso concreto, por uma razão simples e decisiva:
há previsão legal estadual compatível
, apta a satisfazer precisamente o requisito (I) da tese do STF. Com efeito, a
Lei Complementar estadual nº 7/1991
, que disciplina a contratação por tempo determinado no Estado do Pará, estabelece expressamente que o regime jurídico dos contratados é administrativo e que,
naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação
, aplicam-se os
direitos e deveres referidos no Estatuto dos Funcionários Públicos
.

E o Estatuto estadual, por sua vez, contém previsão
expressa
tanto de
férias anuais
, com a remuneração acrescida de
um terço
, quanto da
indenização proporcional do período incompleto
, como igualmente prevê o
13º (décimo terceiro) salário
, em base mensal proporcional por mês de serviço, inclusive com disciplina para pagamento na hipótese de desligamento.

Dessa forma, a controvérsia não se resolve por uma oposição entre “automaticidade” e “ausência de lei”, mas pela constatação de que o próprio regime estadual temporário, ao remeter, de modo compatível, aos direitos estatutários,
incorpora normativamente
tais parcelas ao vínculo, na extensão em que se harmonizem com sua transitoriedade.

É precisamente essa compatibilidade que dá suporte ao deferimento proporcional: não se está a reconhecer férias integrais ou gratificação anual desvinculada do tempo de serviço, mas, ao contrário, a
indenização e o cálculo proporcional
de parcelas que a lei estatutária regula por frações mensais e por período incompleto, justamente para acomodar hipóteses de cessação do vínculo antes do ciclo anual completo.

Quanto ao argumento recursal de que a Lei Complementar nº 7/1991 “não menciona” férias ou 13º, observa-se que a própria lei, ao estabelecer o regime administrativo e a incidência do Estatuto no que for compatível,
supre a lacuna de enunciação direta
, por técnica legislativa de remissão, não sendo juridicamente exigível que cada lei especial repita, literalmente, todos os direitos já previstos no diploma estatutário ao qual remete.

A exigência fixada pelo STF no Tema 551 é de
previsão legal ou contratual expressa
, e não de repetição formal no mesmo texto; e, na espécie, a previsão legal é inequívoca: a lei de contratação temporária remete aos direitos estatutários, e o Estatuto prevê férias/terço/indenização proporcional e 13º proporcional.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO
E
FÉRIAS
REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a
décimo
terceiro
salário
e a
férias
remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º
salário
e às
férias
remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral:"Servidores
temporários
não fazem jus a
décimo
terceiro
salário
e
férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No bojo do julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes destacou que "não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável", ressaltando que a Suprema Corte tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores
temporários
cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, bem como indicando os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS.
DÉCIMO
TERCEIRO PROPORCIONAL.
FÉRIAS
PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS
TEMPORÁRIOS
. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição da Republica. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." RE 775801 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 02.12/.2016)

"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professor temporário. Reconhecido pelo Tribunal de origem o direito a
férias
, terço constitucional e 13º
salário
. Consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Incidência dos enunciados 280 e 636 da Sumula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 897969 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05.11.2015)

"Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao
décimo
terceiro
salário
e ao adicional de
férias
. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das
férias
. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 681356 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17.09.2012)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS.
DÉCIMO
TERCEIRO E TERÇO DE
FÉRIAS
. APLICABILIDADE A CONTRATOS
TEMPORÁRIOS
SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (ARE 649393 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14.12.11)

Assim, apreciando o Tema 551 sob a sistemática da Repercussão Geral, o C. STF fixou a seguinte tese: "Servidores
temporários
não fazem jus a
décimo
terceiro
salário
e
férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

Dessa forma, constato que as razões recursais não merecem acolhida.

Superada, pois, a tese principal do apelo, resta o exame das insurgências subsidiárias.

No tocante aos consectários, a sentença determina correção monetária pelo
IPCA-E
e juros moratórios pela remuneração oficial da
caderneta de poupança
, com termo inicial na citação, indicando, inclusive, precedente do STJ.

Nesse particular, o próprio recurso do Estado, ao delinear critérios alternativos, não demonstra ilegalidade concreta do comando sentencial, e a orientação consolidada nos tribunais superiores, em linhas gerais, reconhece o IPCA-E como índice adequado de correção e a poupança como parâmetro de juros em condenações não tributárias contra a Fazenda Pública, consoante o regime constitucional e infraconstitucional interpretado em sedeficados.

Assim, ausente vício apto a impor reforma, preserva-se o capítulo tal como lançado.

Por fim, quanto aos honorários, a sentença fixa o percentual em
15%
, dentro da banda legal de 10% a 20%, e o inconformismo do Estado funda-se, essencialmente, em juízo de conveniência e na alegação de baixa complexidade.

Todavia, o arbitramento de honorários sucumbenciais, quando situado dentro dos limites legais e ancorado no juízo do magistrado quanto ao trabalho desenvolvido, somente comporta reforma diante de manifesta desproporção ou inobservância dos critérios legais, o que não se evidencia, até porque a tramitação do feito revela resistência da Fazenda, apresentação de peças processuais e exame de mérito com parcial sucumbência, de modo que o percentual de 15% não se mostra extravagante, nem divorciado do padrão de razoabilidade que a própria lei admite.

Em suma, antida por seus fundamentos e pela correção do enquadramento jurídico à luz do regime estadual aplicável, não prosperando as razões recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026